Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714145-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENOVADORA DE PENUS OK LTDA - ME AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RENOVADORA DE PNEUS OK contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação de sentença movida pelo recorrente contra CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA, homologou o valor devido à agravante, apurado de forma mitigada, conforme disposto pelo Perito Judicial em laudo retificador, que excluiu da apuração os valores descritos nos Códigos de Identificação do Contribuinte do Empréstimo Compulsório da Eletrobrás - CICE ́s que não haviam sido relacionadas na petição inicial. O agravante narra a tramitação da liquidação de sentença originária, ressaltando que na primeira apuração pericial foi apontado como devida a quantia de R$ 992.943,65 (novecentos e noventa e dois mil, novecentos quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), atualizado até fevereiro de 2023. Afirma que a apuração foi impugnada pela agravada, sustentando, dentre outros pontos, que a perícia havia incluído CICE ́s em excesso, argumento que foi acolhido pelo Juízo de origem após os esclarecimentos apresentados pelo perito, para afastar da liquidação da sentença as CICE ́s que não haviam sido relacionadas na petição inicial. Ressalta que o acolhimento parcial da impugnação ensejou a redução expressiva do valor da execução, apurada ao final em R$ 219.221,25 (duzentos e dezenove mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos). Esclarece que é detentora de créditos da diferença de correção monetária aplicada em empréstimo compulsório sobre a energia elétrica e que apresentou na petição inicial os Códigos de Identificação do Contribuinte do Empréstimo Compulsório- CICE ́s que tinham à sua disposição, por representarem documentos indispensáveis à propositura da ação. Argumenta que, apesar der juntado somente esses CICE ́s, o pedido deduzido em Juízo estava volvido à cobrança dos valores suprimidos em todos os créditos de empréstimo compulsório, mesmo aqueles que não pode documentar inicialmente no processo. Sustenta, assim, que sentença de procedência em liquidação abrange todos os valores dos empréstimos compulsórios de energia elétrica, compreendidos no período entre 1987 e 1993. Nesse sentido, destaca que “...o título judicial transitado em julgado não exige que a liquidação do crédito seja apurada com base exclusivamente nos CICE ́s apresentados na petição inicial, mas, sim, com base nos valores dos empréstimos compulsórios. A exordial deixa claro que os CICE ́s indicados serviram apenas para instruir o processamento do pedido, mencionando expressamente que são os existentes “até o presente momento”, documentos esses indispensáveis para a sua propositura, comprovando o fato constitutivo do seu direito, que é a condição de contribuinte do empréstimo compulsório, possibilitando eventual complementação dos créditos, assim como foi feito quando realizada a liquidação do crédito da Agravante.” Ressalta que justamente em face da necessidade de apuração de todas as CICE ́s compreendidas no pedido inicial, a sentença foi prolatada de forma ilíquida, remetendo a apuração do direito assegurado à agravante para a fase de liquidação. Conclui que “...a inclusão de outros CICE’s na fase de liquidação de sentença não afronta a coisa julgada, tampouco implica majoração do objeto da demanda, tendo em vista que não se pretende, com isso, a rediscussão da matéria de mérito objeto da fase cognitiva, tampouco a modificação do título executivo, mas apenas a quantificação do quantum debeatur, a partir dos critérios estabelecidos na sentença”. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, “para que determinada a reinclusão dos CICEs 1500096; 1560099; 1598997; 3023815; 3073990; 3280644; 3765162; 3931993; 3932240; 3932342; 3932343; 3932459; 3932470; 3932583; 3932587; 3932591; 3932595; 3932603; 3932765; 3932774; 3932791 na conta de liquidação”, o que pretendem ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado do recolhimento de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 127335158). É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente por estar volvida a obtenção de providência dotada de potencial irreversibilidade, pois caso deferida poderá fundamentar o manejo de execução de valores elevados em face da agravada, sendo que a obrigação ainda não está estabelecida definitivamente no processo. E ainda que se revelem aparentemente relevantes, os argumentos sustentados no recurso, não se constata periculum in mora que justifique a concessão da antecipação de tutela vindicada. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada foi proferida em fase de liquidação de sentença que tramita desde o ano de 2021, visando apuração complexa a respeito de obrigações constituídas nos anos de 1987 e 1993, não se verificando, portanto, qualquer urgência que justifique a concessão liminar do direito vindicado, sem prévia garantia do contraditório à agravada. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse intrínseco à pretensão deduzida nos autos. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar or decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, § 3o, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravado a, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator